Tribunal: CARF
Processo: 10865.721821/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721821/2011-28
ACÓRDÃO
2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO DE GASPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULAR CARF No 61.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721821/2011-28
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração relativo a IPRF em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente procedente e manter o crédito tributário em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O fato gerador do imposto de renda, em relação aos rendimentos sujeitos à
Declaração de Ajuste Anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário e não mensalmente.
Uma vez que o lançamento em discussão foi efetuado dentro do prazo, afasta-se
a preliminar argüida.
PROVA ILÍCITA - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721821/2011-28
3
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Improcede a alegação de obtenção ilícita de informações bancárias, porquanto a
solicitação dos dados financeiros foi efetuada com absoluta observância das
normas de regência.
Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser apreciada
pelo Poder Judiciário.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO COM BASE EM CRÉDITOS BANCÁRIOS - CONTA
CONJUNTA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA A TODOS OS TITULARES DA
CONTA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento (Súmula CARF no 29).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO COM BASE EM CRÉDITOS BANCÁRIOS - DEPÓSITOS DE
BAIXO VALOR - TOTAL ANUAL ACIMA DE OITENTA MIL REAIS.
Para efeito de determinação da receita omitida, não serão considerados os
créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
quando o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapassar o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais). O parâmetro de crédito bancário (acima de R$
12.000,00 e os de valor igual ou inferior a R$12.000,00 cuja soma ultrapasse R$
80.000,00 no ano) deve ser verificado antes de se efetuar o rateio entre os co-
titulares de conta conjunta.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de 75%, prescrita no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, é aplicável
sempre nos lançamentos de ofício realizados pela Fiscalização da Receita Federal
do Brasil. O percentual de multa de 75% será aumentado de metade, nos casos de
não atendimento de intimação pelo sujeito passivo, no prazo marcado (§ 2o, da
Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 1.488, de 2007).
DO PEDIDO DE JUNTADA DE PROVAS.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721821/2011-28
4
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a DRJ acatou parcialmente e afastou os depósitos bancários de parte
das contas sob o fundamento de que a segundo titular não foi intimado, conforme determina a
Súmula CARF no 29, também acolheu de formar parcial o fundamento sobre os limites de valores
de depósito para caracterização de omissão de rendimentos, na forma do que prescreve o inciso
II, do § 3o, do art. 42, da Lei no 9.430/1996.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo o que segue:
a) nulidade do procedimento fiscal, ante a ilegítima forma adotada pela
Autoridade Administrativa ao quebrar o sigilo bancário do Recorrente, obtendo
de forma ilícita os extratos financeiros que deram subsídio para apuração da base
de cálculo do lançamento tributário;
b) nulidade do lançamento tributário, ante a incorreta utilização de depósitos
bancários para apuração da base de cálculo, conquanto que a simples
movimentação financeira de recursos em conta corrente não significam que o
Recorrente na qualidade de produtor rural, esteja auferindo as receitas
movimentadas;
c) nulidade do patamar da multa punitiva imposta, conquanto que esta não
guarda identidade com a ordem social, criando enorme injustiça ao depor
contrariamente aos objetivos da verificação da capacidade contributiva do
Recorrente;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721821/2011-28
5
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR – SIGILO BANCÁRIO
Sustenta em sede de preliminar que o lançamento seria nulo uma vez que pautado
em dados bancários fornecidos sem prévia autorização judicial.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
PRELIMINAR – INCORRETA UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção
legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não
lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem
não seja comprovada:
(...)
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a
tributação do imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721821/2011-28
6
também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de
sua existência e montante:
(...)
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
de origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros
indícios de omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal
entre cada depósito e o fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os
dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não comprovação da origem
quando o contribuinte tiver sido intimado a fazer; o conseqüente é a presunção
da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações cabe ao contribuinte.
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em
nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se
considere ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Provas. O contribuinte, antes de ser autuado, foi notificado com encaminhamento
de planilhas, onde o Fisco apontou todos os créditos /depósitos a serem
justificados. E nada justificou. Na sua impugnação traz apenas matérias de direito,
não apresenta nenhum comprovante.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor. É de se ver, como já analisado
acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte.
MÉRITO – MULTA APLICADA
Neste ponto, também adoto as razões de decidir da decisão recorrida, na medida
em que em consonância com a legislação e jurisprudência administrativa aplicável.
O impugnante alega que deve ser observado o princípio da proporcionalidade e
razoabilidade e que o valor da multa aplicada representa um verdadeiro confisco
e ainda que sempre atendeu a fiscalização.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.565 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721821/2011-28
7
Verifica-se do Auto de Infração que o percentual da multa aplicada foi de 75%
(setenta e cinco) por cento e caso não tivesse atendido à fiscalização a mesma
seria de 112,5% (cento e doze e meio por cento), nos termos do parágrafo 2o
supra transcrito.
A multa de ofício com percentual de 75% possui a devida previsão legal e aplica-se
na cobrança de imposto suplementar. Ela independe da má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência, conforme determina o instrumento legal
mencionado.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal
princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Por seu turno, a aplicação da multa de ofício é feita nos estritos contornos do
princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de determinado
percentual de multa, não resta à autoridade administrativa alternativa senão a
aplicação do quantum previsto nela. É ato vinculado, não cabendo à esfera
administrativa pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador
quando da feitura da lei.
Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75%
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 234
DF CARF MF
Original